Tribunal: TJDFT
Processo: 0714708-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO. CONDICIONANTES. DESCUMPRIMENTO. PODER DE POLÍCIA. VERACIDADE E LEGALIDADE. PRESUNÇÃO. NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, ajuizada pela TERRACP, julgou improcedente o pedido inicial visando a declaração de nulidade do Auto de Infração no 8084/2016 - IBRAM.
2. Destarte, a Licença de Instalação no 07/IBRAM, de 13/02/2013, foi expedida em favor da TERRACAP, para licenciamento de atividades potencialmente poluidoras relativas à implementação das etapas 1, 2 e 3 do Setor Habitacional Riacho Fundo II, ocasião em que estabelecidas 28 condicionantes ambientais. 2.1. No Auto de Infração no 8084, de 12/07/2016, a TERRACAP foi atuada por infração ambiental descrita da seguinte forma: “descumprimento das condicionantes da LI 007/2012, ora relacionadas: I – da compensação ambiental itens 1 e 2; item 4; III – das condicionantes, exigências e restrições: itens 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24 e 25, conforme Informação Técnica 444.000.020/2016 - GEUSO/COINF/SULAM, anexa ao presente auto”. A penalidade aplicada constituiu em advertência e multa no valor inicial de R$ 175.024,35.
3. A TERRACP não demonstrou a ilegalidade do Auto de Infração impugnado, pois o ato administrativo apontou de forma clara as irregularidades identificadas, tendo sido fundamentada a aplicação da penalidade na legislação de regência (arts. 54, I e X, 45, I e II, 48, IV, e 52, II, V e VI, todos da Lei Distrital n° 41/89). 3.1. Quanto à descrição da conduta infratora, nota-se que a informação técnica anexada ao auto de infração, de no 444.000.020/2016, trouxe, com detalhes, um quadro de classificação de andamento das condicionantes não cumpridas derivadas da Licença de Instalação no 007/2013. 3.2. Dessa maneira, a alegação de que o auto de infração não teria sido suficientemente motivado não prevalece, porquanto subsidiado por relatório que enumera todas as condicionantes da Licença de Instalação não cumpridas. 3.3. Ademais, foram obedecidas as garantias à ampla defesa e ao contraditório, tendo a empresa pública interposto recurso administrativo, que foi parcialmente provido para reduzir o valor da multa ao montante de R$ 35.284,35.
4. No que diz respeito à afirmação de que as condicionantes não são de fácil cumprimento, é de se ver que a TERRACAP já foi notificada em 2014 acerca do descumprimento das condicionantes da Licença de Instalação, mas quedou-se inerte. 4.1. A documentação colacionada ao feito evidencia a incúria da própria apelante, notadamente considerando o tempo transcorrido desde a emissão da licença – mais de 10 (dez) anos – sem que tenham sido atendidas todas as condicionantes estabelecidas naquele ato. 4.2. Finalmente, o fato de contar o empreendimento em tela com licença ambiental no momento da autuação não afasta a atuação do órgão fiscalizador, impondo-se a aplicação de sanção pelo descumprimento das condicionantes estipuladas na licença.
5. Percebe-se, assim, que, diante da conduta omissiva da empresa autora, o IBRAM-DF exerceu o seu poder-dever de polícia ambiental, lavrando o Auto de Infração n° 8084/2016, com aplicação das penalidades de advertência e multa. 5.1. Cabe ressaltar que o ato administrativo, realizado no regular exercício do poder de polícia, está revestido da presunção de legalidade e legitimidade, conferindo veracidade à autuação administrativa, não tendo a apelante apresentado prova robusta e contundente de eventual irregularidade capaz de afastar a presunção legal, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Precedente: “O cerne da controvérsia consiste em verificar se o Auto de Infração Ambiental emitido pelo IBRAM/DF foi legítimo e adequado à hipótese, tendo em vista o pedido de anulação deduzido pela TERRACAP. 2. O auto de infração ostenta presunção relativa de legitimidade e veracidade, própria dos atos administrativos, razão pela qual a declaração de nulidade pressupõe a comprovação inequívoca da ocorrência de vícios aptos a inquinar de ilegalidade a referida autuação. 3. No caso, a TERRACAP obteve licença de instalação para o empreendimento situado na Unidade Hidrográfica do Lago Paranoá, Polos 06, 07 e 08, todavia foi autuada por deixar de cumprir as condicionantes ambientais pretéritas, e por imprimir funcionamento ao empreendimento, mesmo desprovida de licença de operação válida. 4. O fato de ter deduzido pedido de prorrogação de licença de instalação e a ausência de elementos técnicos para emissão da licença de operação não retiram da apelante o dever de cumprir as exigências ambientais pretéritas e tampouco lhe autoriza a imprimir funcionamento a empreendimento sem que tenha licença de operação válida. 5. O Auto de Infração elenca todos os requisitos necessários à legalidade do ato, tais como local, descrição e dispositivo legal transgredido, estando baseado no Relatório de Vistoria, no qual houve descrição minuciosa da situação constatada pelos fiscais. 6. Emerge da análise detida dos autos e das provas colacionadas, que a apelante não logrou êxito em demonstrar o vício que imputa ao Auto de Infração Ambiental, estando a atuação do IBRAM/DF em consonância com o regramento jurídico incidente à espécie.” (07064822820228070018, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 15/8/2023).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da apelante, de 10% para 12% do valor atualizado da causa (atribuído na inicial em R$ 35.284,35).
8. Recurso improvido.